Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702413-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: João Vicente Costa Apelado: Condomínio Residencial Mansões Itaipu D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposta por João Vicente Costa (Id. 33585473) contra a sentença (Id. 33585455) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. No caso em deslinde o apelante, em sua contestação (Id. 33585293, fl. 7), afirma que: “o Réu manifesta-se favorável à capinagem do entorno da bacias de contenção, desde que haja solicitação formal do autor ao réu, para que funcionários, devidamente identificados, em data e horário previamente agendados, possam realizar a capinagem”. Ademais, por meio da petição referida no Id. 33585410 o apelante reafirma que não existe oposição à realização dos serviços desde que presentes as aludidas condições, que aliás foram impostas na sentença recorrida (Id. 33585465). Assim, manifeste-se o autor, ora apelante, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito do não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator